Tribunal: STF
Processo: HC 249544
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Adão Mariano Junior contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 912.511/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Junior.(edoc. 18)



    Narram os autos que o paciente foi condenado, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa.



    Alega-se, em síntese, nulidade decorrente de violação de domicílio quando da abordagem policial, afirmando-se que “nada estava a indicar a necessidade da visita dos Policiais até o local onde se encontrava o paciente e na sua residência, mas tão somente “denúncia anônima”.



    Requer-se, em âmbito liminar, o sobrestamento do andamento dos autos de origem até o julgamento definitivo deste presente writ, bem como seja reconhecida a “nulidade do ingresso dos agentes na residência do ora paciente, onde se deu a apreensão das drogas, decretando-se a sua absolvição, isto com fundamento no art. 386, VII, do CPP. “Alternativamente seja fixado o regime inicial de cumprimento da reprimenda no modo aberto, ou alternativamente no modo semiaberto, aplicando-se, de qualquer forma, a substituição da reprimenda imposta por restritivas de direitos.”



    É o relatório. Decido



    Transcrevo a síntese da decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INFORMAÇÕES PRECISAS SOBRE O VEÍCULO UBER E O LOCAL DE ENDEREÇO. VISUALIZAÇÃO DA PESSOA COM AS CARACTERÍSTICAS MENCIONADAS ENTREGANDO ALGO A ALGUÉM. JUSTA CAUSA E FUNDADA SUSPEITA. 



1. Houve informação detalhada, a respeito do condutor do veículo, que prestaria serviço como Uber, com o número da placa e dados do veículo, e que ele realizava o comércio ilícito de entorpecentes na própria residência. Após visualização de conduta típica de tráfico de drogas, verifica-se que as circunstâncias que antecederam as abordagens, pessoal e na residência, foram suficientes para a caracterização de justa causa e fundada suspeita por parte dos agentes policiais. 



2. Agravo regimental improvido.”(edoc. 18)



    O julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça não denota ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, vê-se que no condutor do acordão consignou-se o seguinte:



    ”Como se vê, não há ilegalidade, pois houve informação detalhada, a respeito do condutor do veículo, que prestaria serviço como Uber, com o número da placa e dados do veículo, e que ele realizava o comércio ilícito de entorpecentes na própria residência, razão pela qual os agentes foram ao local e avistaram duas pessoas do sexo masculino em atitude suspeita, sendo que a pessoa que tinha as características passadas aos agentes estava negociando algo com alguém, o que resultou na abordagem. 



    Portanto, as circunstâncias que antecederam as abordagens, pessoal e na residência, foram suficientes para a caracterização de justa causa e fundada suspeita por parte dos agentes policiais. Saliento que, para desconstituir a convicção do Tribunal local de que os policiais tenham feito a busca pessoal de modo diverso, imprescindível seria o revolvimento fático-probatório dos autos, providência inviável de se promover no rito célere e estreito do habeas corpus ou do recurso que lhe faz as vezes (AgRg no HC n. 893.393/ES, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/4/2024). 



    Nesses termos, inexistente ilegalidade, por não se tratar de mera denúncia anônima, sem elementos concretos.”(edoc. 18, p. 3)



    Com efeito, para afastar as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, quanto à alegada violação de domicílio por parte dos agentes de segurança pública, seria indispensável o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta.



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão.



    Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Sobre a abordagem policial em via pública e subsequente busca domiciliar anoto que esta Corte já teve oportunidade de reconhecer a licitude das provas derivadas da busca pessoal e enfatizar: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023).



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido. (RHC 229514 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23-10-2023)  



    Do voto proferido por Sua Excelência o Ministro Gilmar Mendes, Relator no citado RHC 229.514, colho o seguinte trecho que bem externa a compreensão da Corte acerca do tema:  



    “Quanto à abordagem na via pública, não desconheço a carga de subjetividade que a expressão “fundada suspeita”, autorizadora da busca pessoal, carrega, com margens amplas para arbitrariedade policial.



    Evidentemente, “a fundada suspeita, prevista no art. 244 do CPP, não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa. Ausência, no caso, de elementos dessa natureza, que não se pode ter configurado na alegação de que trajava, o paciente, ‘blusão’ suscetível de esconder uma arma, sob risco de referendo a condutas arbitrárias, ofensivas a direitos e garantias individuais e caracterizadoras de abuso de poder”. (HC 81.305, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 22.2.2002)



    Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública.



    Conforme afirma Aury, ao inserir a busca pessoal em via pública em posição interior à da busca domiciliar, “a generalidade da “fundada suspeita” até pode autorizar uma busca pessoal em via pública, mas jamais a busca domiciliar, na medida em que se esvaziaria a tutela constitucional e convencional do domicílio. Não se pode igualar a proteção do domicílio (que é asilo inviolável do indivíduo, na dicção da Constituição) com a proteção da integridade física de quem está em via pública. São níveis diferentes de tutela e proteção. Obviamente, a busca domiciliar exige muito mais em termos de legitimação dos agentes estatais.” (LOPES Jr., Aury. Direito processual penal. 16ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 619.)



    Com efeito, a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, contraditório e inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública.



    É dizer: o policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é um dever constitucional.



    Os suspeitos têm direito a um sistema penal democrático e a um processo penal justo, ao tempo em que a sociedade tem direito a viver com tranquilidade nas vias públicas.



    Importante frisar que, conforme inúmeros precedentes desta Corte, é minha posição pessoal a defesa ininterrupta dos direitos fundamentais contra o abuso do poder do Estado, evidenciado no exercício da atividade policial e de persecução penal” (grifamos).



    Perfilhando esse entendimento, destaca-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022) 



    Quanto à questão atinente ao regime de cumprimento, vê-se que não houve debate no Superior Tribunal de Justiça, logo, a análise nesta oportunidade configuraria inadmissível supressão de instância, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente